Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. PERIGO CONCRETO. TIPICIDADE. COLISÃO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Direção de veículo automotor sem habilitação. O réu foi denunciado por ter, em 02 de julho de 2022, por volta das 14h10min, em Sobradinho/DF, de forma voluntária e consciente, dirigido veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. As testemunhas Niclésio e Marcelo constituem prova dos fatos, que ensejou a condenação.
3 – Substituição da pena. A substituição da pena foi negada, na origem, em razão de não ser socialmente recomendável para a punição e prevenção do delito. O réu é reincidente em crime doloso, praticado com violência, e não justificativa para superação do óbice constante do art. 44, II do Código Penal. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.